Tribunal: TJSP
Processo: 2001348-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
FALTA DE INTERESSE RECURSAL – Pedido de concessão de tutela de urgência referente a obra realizada pela agravada – Ausência de indeferimento – Decisão recorrida meramente facultou às partes especificação de provas – Ante a falta de decisão interlocutória, inexiste interesse para a interposição do agravo.

Agravo não conhecido.